Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réus condenados por estelionato qualificado contra a Administração Pública, contra acórdão que manteve a condenação e a dosimetria da pena, alegando omissões e contradições relativas ao ressarcimento de danos, à valoração das consequências do crime, à aplicação de agravante, ao princípio da isonomia, às circunstâncias favoráveis e à perda da permissão de serviço público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto ao ressarcimento dos danos; (ii) examinar se houve contradição na valoração das consequências do crime; (iii) averiguar a correção da aplicação da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal; (iv) analisar se houve violação ao princípio da isonomia; (v) apreciar eventual omissão quanto às circunstâncias favoráveis aos réus; e (vi) avaliar a legalidade da decretação da perda da permissão como efeito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619, do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que o ressarcimento administrativo ou judicial não exclui a tipicidade do estelionato, pois apenas a reparação voluntária e integral poderia configurar arrependimento posterior (artigo 16, do Código Penal). Tratando-se de estelionato contra a Administração Pública, a reparação do dano, ainda que integral, não extingue a punibilidade, dada a autonomia das instâncias penal, civil e administrativa.
5. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada no elevado prejuízo ao erário (mais de R$7,7 milhões) e no impacto social da fraude sobre a modicidade tarifária e a eficiência do transporte público coletivo. A contradição relevante é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso concreto.
6. A aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, foi motivada por provas de que a ré exercia função de liderança e coordenação na execução do crime, extrapolando o papel de mera representante.
7. A alegada violação à isonomia foi afastada com base no princípio da obrigatoriedade da ação penal e na independência das instâncias, não havendo direito subjetivo à impunidade em razão de eventual inércia acusatória em outros casos.
8. Os documentos apresentados como circunstâncias favoráveis foram considerados irrelevantes para afastar a gravidade das condutas e os maus antecedentes, devidamente valorados na dosimetria.
9. A perda da permissão pública foi corretamente mantida como efeito da condenação (artigo 92, inciso I, do Código Penal), diante da quebra de confiança e da incompatibilidade moral entre o exercício da função e a prática do crime. O ato administrativo de renovação do contrato não tem o condão de anistiar ilícitos penais pretéritos, nem impede a aplicação das sanções penais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigos 16, 59, 62, inciso I, e 92, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.184.744/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/8/2025.